Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir sentença condenatória por corrupção passiva, com pena de reclusão e multa. O requerente pleiteia: (i) reconhecimento de nulidades processuais; (ii) absolvição por ausência de provas; e (iii) desclassificação da conduta para art. 321 do CP, com extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as nulidades apontadas autorizam a desconstituição do julgado; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para art. 321 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, de cabimento restrito, não se prestando à rediscussão de provas ou como sucedâneo recursal.
4. As nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão (art. 571, II, CPP). A defesa não suscitou as irregularidades durante a instrução, limitando-se a requerer absolvição nas alegações finais.
5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563, CPP). A defesa não comprovou dano concreto.
6. A condenação está fundamentada em provas consistentes e robustas, incluindo interceptações telefônicas, documentos administrativos e depoimentos, que indicam solicitação e recebimento de vantagem indevida em razão da função pública, com incidência da causa de aumento do art. 317, §1o, CP.
7. A tese de insuficiência probatória e de desclassificação da conduta já foi apreciada e rejeitada em sentença e acórdão confirmatório, não havendo demonstração de erro judiciário ou prova nova.
8. A utilização da Revisão Criminal para reexame de fatos e provas afronta a segurança jurídica e a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. As nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. Não se declara nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo. 3. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de provas ou à utilização como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 317, caput e §1o; 69; 321; Código de Processo Penal: arts. 514, 563; 571, II; 621, I; Lei no 9.296/96: art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.502/PR, Quinta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.094.373/PA, Quinta Turma, DJe 22/08/2022; TJDFT, Acórdão 1656637, 0729366-08.2022.8.07.0000, DJe 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1805036, 0705307-19.2023.8.07.0000, DJe 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 2071410, 0737255-08.2025.8.07.0000, DJe04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2051224, 0717724-33.2025.8.07.0000, DJe 09/10/2025.